Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-29.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001025-29.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
JOSE MARCELO DOS SANTOS, MICHELLY DE CASTRO VARJAO

APELADO: MARIA CRISTIANE DE CARVALHO GAMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAICO CARLOS LINS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MUNICIPAL. GESTANTE. SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA DURANTE A GESTAÇÃO. VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Jeremoabo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da supressão de horas extras habitualmente percebidas. A autora alegou que, a partir de junho de 2018, quando se encontrava gestante, houve redução de sua remuneração mensal de R$ 1.704,30 para R$ 941,10, em razão da cessação do pagamento de horas extras anteriormente percebidas com regularidade. O juízo de primeiro grau reconheceu que os contracheques demonstravam o pagamento habitual das horas extras e que sua supressão, no período gestacional, configurou redução indevida da remuneração, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a supressão de horas extras habitualmente percebidas por servidora gestante configura redução remuneratória indevida, ensejando o pagamento das diferenças salariais correspondentes, bem como se houve ausência de prova da habitualidade do labor extraordinário ou violação ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

4. Os contracheques juntados aos autos demonstram o pagamento reiterado de horas extras nos meses anteriores ao período gestacional, evidenciando sua habitualidade e integração à remuneração da servidora.

5. A supressão abrupta das horas extras sem justificativa administrativa plausível, durante a gestação da servidora, configura redução remuneratória indevida e afronta à proteção constitucional à maternidade e ao princípio da irredutibilidade salarial.

6. A garantia constitucional da licença à gestante sem prejuízo do salário assegura a manutenção da remuneração integral, incluindo parcelas de natureza salarial percebidas habitualmente.

7. Inaplicáveis ao caso a Súmula 363 do TST e os Temas 551 e 612 do STF, por tratarem de hipóteses de contratação temporária ou irregular sem concurso público, matéria diversa da discutida nos autos.

8. Inexistência de decisão-surpresa, pois a composição remuneratória da servidora e o pagamento de horas extras foram amplamente debatidos pelas partes ao longo do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A supressão de horas extras habitualmente percebidas por servidora gestante, sem justificativa administrativa idônea, configura redução remuneratória vedada pela Constituição.

2. Parcelas de natureza salarial pagas com habitualidade integram a remuneração da servidora para fins de proteção à maternidade e garantia de irredutibilidade salarial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; CPC, arts. 10, 371 e 373, I; Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada: Tema 551/STF; Tema 612/STF; Súmula 363 do TST.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 8001025-29.2018.8.05.0142
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça